Tribunal: STF
Processo: ADI 7398
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE), com pedido de medida cautelar, contra o art. 28, §§ 1º e 2º da Lei Complementar Distrital n. 395/2001, com redação conferida pelo art. 1º, inciso V, da Lei Complementar nº 1.001/2022.



    Por meio da Petição de nº 110738/2025, o Governador do Distrito Federal requereu, em sede de medida cautelar incidental, a suspensão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0712638-86.2022.8.07.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), na qual são impugnados os mesmo dispositivos acima, até a apreciação de mérito da presente ação direta.



    Em decisão publicada em 18 de agosto de 2025, deferi o pleito cautelar tendo em vista o preechimento de seus requisitos legais, uma vez que o reconhecimento da inconstitucionalidade das normas, sem o estabelecimento de qualquer regime de transição, mediante a concessão de modulação do acórdão, poderia acarretar prejuízo à prestação do serviço público.



    Naquela ocasião, determinei:



     “Nesse cenário, tendo em vista a necessidade de se preservar a prestação dos serviços públicos essenciais e a continuidade da atividade administrativa com eficiência, defiro o requerimento formulado pelo Governador do Distrito Federal para suspender a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0712638-86.2022.8.07.0000, em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), até o julgamento da presente ação direta. 



    Assino ao Governador do Distrito Federal o prazo impreterível de 15 (quinze) dias para que junte aos autos cronograma de substituição dos cargos em comissão por servidores de carreira".



    Apresentado o plano de transição conforme determinado, mediante juntada da petição de nº 12.4583/2025, o Governador do Distrito Federal avia nova petição (nº 12.7223/2025) em que pleiteia a manutenção da medida cautelar de suspensão da ação direta que tramita perante o TJDFT.



    É o relatório.



    Os fundamentos que autorizaram a concessão da medida cautelar ainda se mantêm presentes, com a necessidade de se garantir um período razoável de acomodação, a fim de se evitar que a produção imediata de efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, no âmbito do TJDFT, resulte em consequências deletérias para o serviço público.



    Inclusive, nesse sentido, anote-se o seguinte caso, julgado em maio de 2025, em que a Suprema Corte, analisando disciplinas assemelhadas às questionadas na presente ação direta, modulou os efeitos do reconhecimento de inconstitucionalidades concedendo prazo razoável de transição ou adaptação: ADI nº 4.843/PB-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/6/25. Vale realçar que, nesse precedente, Sua Excelência mencionou diversos outros julgados ou debates em sentido convergente (ADI nºs 4.125/TO, 6.369/MA, 5.559/PB, 6.219/BA e 7.218/PB).



    Relembre-se, ainda, que, conforme a orientação da Corte, “[r]econhecida a coexistência de jurisdições constitucionais, ante a proposição simultânea de ações perante o Supremo e o Tribunal de Justiça, cumpre, considerada a identidade de objeto, suspender a em curso no âmbito estadual” (ADI nº 6.364/MT-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/6/20). Na mesma direção: ADI nº 1.423/SPMC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 22/11/96; Pet nº 2.701/SP-AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/3/04.



    Ante o exposto, mantenho a suspensão da ADI nº 0712638- 86.2022.8.07.0000, em trâmite no TJDFT, até o julgamento de mérito da presente ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente